Tribunal: STF
Processo: ARE 789001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Obrigações. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.